Tribunal: TJBA
Processo: 8015729-34.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015729-34.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: WALDEMAR SILVEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E MANTEVE A EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. COBRANÇA DE VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O CUSTO OPERACIONAL DA DEMANDA E O CRÉDITO TRIBUTÁRIO PERSEGUIDO. OBSERVÂNCIA DAS TESES SUFRAGADAS NO TEMA 1.184 DE REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno, interposto pelo Município de Alagoinhas, contra a decisão monocrática do Relator que negou provimento ao recurso de apelação do ente público e manteve a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor da causa, com fulcro nas teses jurídicas firmadas pelo STF no Tema 1.184 de repercussão geral e na Resolução n.º 547/2024 do CNJ. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor com fundamento na ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184/STF; e (ii) verificar se a decisão recorrida incorreu em negativa de prestação jurisdicional ou em indevida ingerência na competência tributária municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, no julgamento do RE 1.355.208/SC, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.184), firmou teses vinculantes, estabelecendo a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, desde que não tenham sido adotadas diligências prévias, como tentativa de conciliação ou protesto da dívida - hipótese dos autos. 4. As teses fixadas pelo Suprema Corte têm aplicação imediata às execuções fiscais em curso, sem necessidade de modulação de efeitos, conforme decisão proferida nos embargos de declaração do RE 1.355.208/SC. 5. A Resolução n.º 547/2024 do CNJ determinou a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando não houver movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. 6. Na espécie, a extinção do processo executivo cumpre, com exatidão, os requisitos citados na Resolução n.º 547/2024 do CNJ, a saber: a) pertence à classe das execuções fiscais; b) a última movimentação útil ocorreu há mais de um ano; c) não houve citação válida da parte executada e não foram encontrados bens para a satisfação da execução; e d) o valor perseguido pelo ente público é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 7. Reconhece-se a existência de meios extrajudiciais mais eficientes e menos onerosos para cobrança de créditos de pequeno valor, como o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA). 8. A manutenção de execuções fiscais manifestamente antieconômicas compromete recursos públicos escassos e viola os princípios estruturantes da eficiência e da economicidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, quando ausentes providências administrativas prévias e configurada a antieconomicidade da cobrança judicial. 2. O Tema 1.184 do STF possui eficácia vinculante e deve ser observado pelos órgãos jurisdicionais, nos termos do art. 927 do CPC. 3. A Resolução CNJ nº 547/2024, ao fixar critérios de gestão para extinção de execuções fiscais de baixo valor, não viola a autonomia tributária municipal, pois se limita à racionalização administrativa do Poder Judiciário. 4. A desproporcionalidade entre o custo da execução e o valor do crédito evidencia a inutilidade da prestação jurisdicional. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 8015729-34.2022.8.05.0004, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e como agravado WALDEMAR SILVEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.